Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001550-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER DOS SANTOS FREITAS - CPF: 064.941.521-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE JESUS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CALIXTO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR LEMES DE SOUZA TINGO - CPF: 352.781.611-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), BRUNO LEMES DE CAMPOS - CPF: 062.326.401-36 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, §2.o, INCISO II E §2.o-A, INCISO I, C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 311, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSENTES REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR EVIDENCIADOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATEREALIDADE COMPROVADAS -

NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

–

CRIMES PRATICADOS EM PLENA LUZ DO DIA, EM LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES, COM ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PERIGOSIDADE SATISFATORIAMENTE APRESENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar primariedade, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

“2. No caso examinado, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, sem contar o fato de que houve, por aproximadamente uma hora, fuga em alta velocidade.

Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.

(...)

9. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC n. 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Bruno Lemes de Campos
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Aduz o impetrante, que o paciente encontra-se preso desde 17-01-2023, por ter, supostamente, praticado os crimes descritos nos arts. 288, §único, c/c art. 157, §2.o, inciso II e §2.o-A, inciso I, c/c art. 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Argumenta que não há razão para que o investigado continue segregado, pois, além de preencher os requisitos objetivos e subjetivos para responder ao processo em liberdade (primário e residência fixa), os pressupostos legais para a sustentação da prisão cautelar não restam atendidos, uma vez que ausentes os elementos indicativos da necessidade de sua segregação, razão pela qual, entende que a revogação da prisão é medida que se impõe.

Alega-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário carece de fundamentação, e inexiste elemento concreto que justificam a adoção da medida adotada.

Sustenta que a gravidade do delito não justifica a prisão, e que o paciente possui predicados favoráveis como: é primário, possui endereço fixo, trabalho lícito e família constituída.

Diante disso, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade do paciente, em razão da ausência de fundamentação da decisão, com expedição do competente alvará de soltura, confirmando a decisão no julgamento do mérito (Id.156666677). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada coatora. (Id. 157063689). Informações juntadas (id. 158485672).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2o, INCISO II, §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ARTIGO 311, DO CÓDIGO PENAL) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ARTIGO 288, PARÁGRAGO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). 1) PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. OS PREDICADOS FAVORÁVEIS NÃO SÃO ÓBICES À DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 2) ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Bruno Lemes de Campos
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“
1.o Fato – DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.

Apurou-se que, entre os meses de dezembro/2022 a janeiro/2023, em horário não determinado, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados BRUNO LEMES DE CAMPOS, ELIÉZER DOS SANTOS FREITAS, MATHEUS DE JESUS DA SILVA e WAGNER CALIXTO DE LIMA, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante emprego de armas de fogo, se associaram com a finalidade de cometer crimes (roubo majorado, receptação e adulteração de sinal identificador e porte ilegal de arma de fogo), conforme adiante articulado.

2.o Fato – ROUBO MAJORADO

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29.12.2022, por volta das 14h40min., em estabelecimento comercial denominado “MF Auto Elétrica”, situado na Rodovia do Imigrantes, Km 20, bairro São Matheus, em Várzea Grande-MT, os denunciados BRUNO LEMES DE CAMPOS, ELIÉZER DOS SANTOS FREITAS e MATHEUS DE JESUS DA SILVA, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, subtraíram 01 (uma) caminhonete Toyota/Hillux, cor branca, placa OBP-4D70, avaliada em R$149.054,00 (cento e quarenta e quatro mil e cinquenta e quatro reais), 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi 13, avaliado em R$3.405,75 (três mil quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), 01(uma) aliança avaliada em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), e 01 (um) relógio de pulso avaliado em R$300,00 (trezentos reais), pertencentes à vítima Osmar Lemes de Souza Tingo e, ainda, 15 (quinze) cheques assinados pertencentes à empresa “Tingo Indústria e Comércio Ltda”.

Apurou-se que, na data e local dos fatos, a vítima encontrava-se prestando serviço de construção civil quando os denunciados, todos armados, a abordaram e disseram-lhe: “perdeu, perdeu, passa a chave da caminhonete”.

Infere-se das declarações da referida vítima que, enquanto o denunciado BRUNO ficou junto a ela, subtraindo seu aparelho celular, aliança e relógio, sempre ameaçando quebrar seu dedo e a chamando de vagabundo, ELIÉZER e MATHEUS se deslocaram em direção a caminhonete.

Após os assaltantes adentraram no veículo da vítima, saíram em fuga, levando, ainda, 15 (quinze) cheques assinados que pertenciam à empresa “Tingo Indústria e Comércio Ltda”.

No dia 02.01.2023 a vítima fora informada acerca da localização da sua caminhonete, a qual se encontrava em poder de 04 (quatro) suspeitos, e com a placa adulterada. Conforme relatado, os denunciados BRUNO LEMES DE CAMPOS, ELIÉZER DOS SANTOS FREITAS e MATHEUS DE JESUS DA SILVA, também eram os ocupantes da caminhonete no momento da abordagem policial, e a vítima os reconheceu como sendo os autores do crime de roubo perpetrado em seu desfavor.

Ao serem interrogados BRUNO LEMES DE CAMPOS e MATHEUS DE JESUS DA SILVA, como de praxe, negaram a pratica criminosa, respectivamente no ID Num. 108300539 e ID Num. 108300538. Já o denunciado ELIÉZER DOS SANTOS FREITAS sequer fora ouvido pela autoridade policial, que o liberou por entender que nada de ilícito fora encontrado em seu poder.

No entanto, já fora determinada sua prisão preventiva, aguardando-se apenas o cumprimento do respectivo Mandado de prisão.

Insta mencionar que os denunciados são contumazes na prática de crimes, conforme se vê nas folhas de antecedentes.

...

6.o Fato – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR Apurou-se, ainda, que, em data posterior ao roubo narrado pelo 2.o Fato, em endereço não especificado, na cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados BRUNO LEMES DE CAMPOS, ELIÉZER DOS SANTOS FREITAS, MATHEUS DE JESUS DA SILVA e WAGNER CALIXTO DE LIMA, de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustados, adulteraram sinal identificador de veículo automotor, inserindo a placa falsa ‘QFS-2193’ no veículo caminhonete Toyota/Hillux, cor brnaca, de placa original OBP-4D70 (Laudo de ID Num. Num. 108302450 - Pág. 8), pertencente à vítima Osmar Lemes de Souza Tingo. Apurou-se que, após o roubo do veículo, com o intuito de adulterá-lo, os denunciados realizaram a troca da placa original do veículo mencionado e inseriram a placa falsa ‘QFS2193’.

(...)” (Id. 156666696).

A decisão que decretou a prisão preventiva foi assim fundamentada: (Id. 156674152).

“(...)

Como se pode observar dos autos, trata-se de investigação de roubo ocorrido no dia 29/12/2022, as 14:40 horas, na Rodovia do Imigrantes, Várzea Grande/MT, em que foi vítima OSMAR LEMES DE SOUZA TINGO. Consta que a vítima foi abordada no pátio da empresa MF Auto Elétrica por três homens portando arma de fogo. Narrou a vítima os homens subtraíram sua carteira, aliança, celular, relógio, documentos e a caminhonete Toyota Hilux – cor branca, placas OBP4D70.

Após as prisões de WAGNER CALIXTO DE LIMA, MATHEUS DE JESUS DA SILVA, ELIEZER DOS SANTOS FREITAS e BRUNO LEMES DE CAMPOS ocorridas em 02/01/2023, a vítima reconheceu MATHEUS DE JESUS SILVA, ELIEZER DOS SANTOS FREITAS e BRUNO LEMES DE CAMPOS como sendo os autores do roubo.

Verifico que os representados MATHEUS DE JESUS DA SILVA, ELIEZER DOS SANTOS FREITAS e BRUNO LEMES DE CAMPOS além de terem sido reconhecidos pela vítima, que teve a caminhonete roubada no dia 29/12/2023, eles também foram presos conduzindo tal veículo no dia 02/01/2023. Assim, a materialidade do delito está provada e há indícios de autoria por parte de Matheus, Eliezer e Bruno.

(...)

Analisando os autos e as declarações aqui constantes, verifico que há necessidade da decretação da prisão preventiva de Matheus, Eliezer e Bruno, uma vez que foram reconhecidos pela vítima OSMAR como sendo os autores do roubo e, tamanha audácia e certeza de impunidade, trafegavam livremente com o veículo subtraído, inclusive, sendo presos nele.

Neste caso, as condutas dos representados demonstram risco concreto à ordem pública, pois praticaram o roubo contra a vítima causando-lhe enorme prejuízo, levando pertences pessoais e 15 cheques da empresa, todos assinados, além de abalo emocional, uma vez que a ameaçaram todo o tempo, com armas de fogo, inclusive de quebrar-lhe os dedos, chamando-a de “vagabundo”.

(...)

Ainda que Bruno não ostente antecedentes criminais, não há óbice para sua prisão cautelar, uma vez que é acusado da prática de crime praticado com violência e grave ameaça, em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo. Além do mais, predicados pessoais favoráveis, por si sós, não são o bastante para a concessão da liberdade pessoal, quanto mais impeditivos de decreto constritivo da liberdade. .

Com efeito, a decretação da prisão preventiva dos representados Bruno, Matheus e Eliezer mostra-se, neste momento, como forma indispensável e insubstituível para acautelar a ordem pública, diante do risco concreto de suas condutas violentas.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, do CPP, DECRETO a prisão preventiva de MATHEUS DE JESUS DA SILVA, brasileiro, filho de JAINE DE JESUS DA SILVA, NASCIDO AOS 03/09/1996, natural de Várzea Grande/MT; BRUNO LEMES DE CAMPOS, brasileiro, filho de Basílio Bonifácio de Campos e Locineia da Costa Lemes, nascido aos 08/04/1996, natural de Cuiabá/MT e ELIEZER DOS SANTOS FREITAS, Brasileiro, filho de Laura Aparecida dos Santos e Sebastião Freitas, nascido aos 26/06/1999.”
(Id. 156674152-p. 40 a 44).

Analisando a decisão proferida, verifica-se que a autoridade decretou a prisão preventiva do paciente juntamente com os codenunciados, por entender estarem presentes ao requisitos ensejadores da medida,
quais sejam a prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti)
.

O
periculum libertatis
está devidamente demonstrado pelos elementos constantes nos autos, considerando a gravidade das condutas supostamente praticadas, qual seja, roubo praticado mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes (art. 288, §único, c/c art. 157, §2.o, inciso II e §2.o-A, inciso I, c/c art. 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal), reveladas pela forma como foi executada, a quantidade de participantes envolvidos na empreitada criminosa – três pessoas, que se reuniram com o propósito de praticar crimes, fazendo uso de arma de fogo, subtraíram, em plena luz do dia e em local com grande circulação de pessoas,

01 (uma) caminhonete Toyota/Hillux, cor branca, placa OBP-4D70, um aparelho celular, marca Xiaomi 13, uma aliança e um relógio de pulso, pertencentes à vítima Osmar Lemes de Souza Tingo e, ainda, 15 (quinze) cheques assinados pertencentes à empresa Tingo Indústria e Comércio Ltda.,

revelando audácia e destemor por parte dos envolvidos no crime, extrapolando o tipo penal.

Não há como negar que esse tipo de crime causa intranquilidade no meio social e coloca em risco a ordem pública, tudo a denotar a periculosidade dos envolvidos, de forma a justificar a prisão cautelar, até como forma de se interromper a pratica delitiva. E a muito, o Superior Tribunal de Justiça vem afirmando que tais circunstâncias justificam a segregação cautelar para garantir a ordem pública. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

2. No caso examinado, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, sem contar o fato de que houve, por aproximadamente uma hora, fuga em alta velocidade.

Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

4. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

5. O inciso II do artigo 318 do CPP permite ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Além disso, nos termos do parágrafo único desse dispositivo, para "a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo".

6. In casu, embora a defesa afirme que o agravante seria portador de doença grave e, inclusive, correria risco de morte, as instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, pela ausência de comprovação da extrema debilidade, por motivo de doença grave.

7. A verificação acerca do estado de saúde do agravante demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

8. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, o agravante, ainda que enquadrado em grupo de risco da covid-19, deixará de ter atendimento e proteção adequados.

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

1. Verifica-se que "há a necessidade da segregação dos flagranteados, nos moldes do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real dos agentes, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo majorado em concurso de pessoas, mediante o emprego de arma de fogo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos flagranteados, afetando a ordem pública e a paz social."

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Não havendo ilegalidade manifesta para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 774.558/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)”

Com efeito, os Códigos, Penal e de Processo Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretados à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede que alguém seja considerado culpado antes de condenação criminal definitiva.

Não ofende esse princípio a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores, previstos no artigo 312 da Lei Processual Penal. É que a presença de qualquer desses pressupostos implica em conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade.

Por outro lado é necessário ressaltar que, de acordo com o princípio da confiança no juiz do processo, o togado singular, devido à sua proximidade com os fatos, é quem melhor pode avaliar a necessidade da manutenção da custódia provisória.

Por derradeiro, ressalto que a decisão proferida na instância de origem se mostra
rebus sic stantibus
e, por conseguinte, durante o transcorrer da instrução poderá ser revista, até mesmo retificada, para conceder-se a liberdade ao beneficiário, mas neste momento, conforme expus, face o nível de cognição sumária e superficial que experimentamos, encontra-se justificada dentro de um “juízo de risco” a manutenção segregação do beneficiário.

Vale observar que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, a existência de predicados pessoais favoráveis, por si só, não tem o condão de afasta-la.

Ante ao exposto, e consonância com o Parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpu
s impetrado em favor de
Bruno Lemes de Campos
.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023